Tribunal: TJES
Processo: 5008843-27.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008843-27.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAVINA DOS SANTOS OLIVEIRA e outros

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA QUE INVERTE ÔNUS DA PROVA SOMENTE NA DECISÃO FINAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DOS ARGUMENTOS DAS PARTES. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 93, IX, DA CF/88 E 489, § 1º, DO CPC. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. APELAÇÕES PREJUDICADAS.

I. CASO EM EXAME

Ação revisional de empréstimo consignado ajuizada por curatelada contra instituição financeira, alegando que os valores efetivamente creditados em sua conta foram inferiores aos formalizados em contratos, mas que os descontos ocorreram sobre os montantes integrais, gerando onerosidade excessiva. Requereu revisão de dez contratos e restituição em dobro de valores pagos indevidamente. O juízo de 1º grau julgou procedente o pedido, condenando o banco a restituir R$ 25.366,91 e pagar R$ 5.000,00 a título de danos morais. Ambas as partes apelaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a inversão do ônus da prova, determinada apenas na sentença, viola o contraditório e a ampla defesa; (ii) estabelecer se a ausência de fundamentação concreta e a condenação em danos morais sem pedido configuram nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova constitui regra de instrução e deve ser fixada antes da sentença, sob pena de surpreender a parte contrária e violar o contraditório e a ampla defesa (CPC, art. 373, § 1º).

A sentença carece de fundamentação, pois aplicou genericamente dispositivos do CDC sem subsumi-los ao caso concreto, em afronta ao art. 93, IX, da CF/88 e art. 489, § 1º, III e IV, do CPC.

Houve violação ao princípio da congruência, pois a sentença condenou ao pagamento de danos morais sem que houvesse pedido expresso na inicial.

A nulidade da sentença por ausência de fundamentação é vício insanável e não admite aplicação da teoria da causa madura, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada de ofício. Recursos de apelação prejudicados.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova deve ser determinada em momento anterior à sentença, garantindo-se à parte a oportunidade de se desincumbir do encargo.

A ausência de fundamentação concreta e a decisão que não enfrenta os argumentos das partes configuram nulidade absoluta.

É nula a sentença que concede condenação não postulada pela parte, em violação ao princípio da congruência.

A teoria da causa madura não se aplica quando a nulidade da sentença decorre de ausência de fundamentação, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 373, § 1º; 489, § 1º, III e IV; 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 339.653, Tema 339 da repercussão geral; TJES, Apelação Cível nº 035140102431, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, DJe 13.10.2021; TJES, Apelação Cível nº 024130055585, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, DJe 18.06.2021.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença recorrida e julgar prejudicados os recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008843-27.2021.8.08.035

APELANTE/APELADA:
DAVINA DOS SANTOS OLIVEIRA, representada por sua curadora Izabel Cristina de Oliveira

APELADO/APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

(DA NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO)

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
DAVINA DOS SANTOS OLIVEIRA
, representada por sua curadora Izabel Cristina de Oliveira, e por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
contra a r. sentença do id. 14466002, que julgou procedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da “Ação Revisional de Empréstimo Consignado” manejada por
DAVINA DOS SANTOS OLIVEIRA
em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
.

Antes de adentrar ao mérito dos recursos interpostos, cumpre-me suscitar, de ofício, preliminar de nulidade da r. sentença por vício de fundamentação (error in procedendo), matéria de ordem pública que precede a análise de qualquer outra questão.

Extrai-se da petição inicial que a autora, ora apelante, ingressou com a demanda em primeiro grau de jurisdição alegando que o banco réu liberou em sua conta corrente valores substancialmente inferiores aos que foram formalizados nos instrumentos contratuais, mas procedeu ao desconto mensal das parcelas integrais, calculadas sobre os montantes totais contratados e não sobre o que foi efetivamente recebido, gerando onerosidade excessiva e enriquecimento ilícito da instituição financeira.

Assim, requereu, ao final, a revisão dos 10 (dez) contratos de empréstimo consignado (oito celebrados em agosto de 2015 e dois em setembro de 2015) para readequar o valor principal da dívida ao montante efetivamente creditado em sua conta corrente, bem como a condenação do banco à restituição dos valores pagos indevidamente, calculados pela autora no montante de R$ 25.366,91 (vinte e cinco mil, trezentos e sessenta e seis reais e noventa e um centavos) em dobro.

Após a apresentação de réplica, o juízo
a quo
designou audiência de conciliação e, posteriormente, proferiu sentença, cujo trecho mais relevante transcrevo abaixo:

[...] É o Relatório. Decido.

Da prejudicial: Prescrição

A parte requerida sustenta que a pretensão autoral está prescrita, o que não merece prosperar, eis que a curadora da autora teve ciência dos fatos em 13/01/2021, não havendo razão para se falar em prescrição.

Ante ao exposto, rejeito a presente.

Da preliminar Carência da ação

O Banco requerido sustenta a preliminar de falta de interesse, sob o argumento de que a parte requerida não tentou resolver o problema pelas vias administrativas, o que não merece prosperar, eis que restou demonstrado que a parte requerente junta o protocolo de nº2021.02.00004192711 do site consumidor.gov.br.

Sendo assim, rejeito a presente.

Do Mérito

Impõe-se o acolhimento do pedido autoral, pelas razões de fato e de direito que seguem.

Cumpre salientar que se está diante de evidente relação de consumo, nos termos do Artigos 2º e 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90.

Portanto, aplica-se as disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, e especial a relativa à inversão do ônus da prova - Art. 6º, VIII - diante da hipossuficiência técnica da requerente.

Pelas razões ora invocadas, inverto o ônus da prova em benefício do consumidor/requerente.

Assim, assiste razão ao requerente, isto porque, verifica-se que houve claramente uma falha na prestação de serviço efetuada pela requerida.

Vale ressaltar que o caso em tela envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela defeituosa prestação de um serviço, deve ser imputada à fornecedora do serviço, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Cumpre ressaltar, que a responsabilidade civil do requerido é objetiva na forma do artigo 14 do CDC que dispõe: "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

O parágrafo primeiro do art. 14 estabelece ainda: "O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar levando-se em consideração as circunstâncias relevantes: I - O modo de seu fornecimento; II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam."

Deste modo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, não apurando-se, em princípio, culpabilidade.

Assim sendo, o ordenamento jurídico brasileiro outorga ampla proteção à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, bem como à moral, na medida em que estabelece constitucionalmente regras protetivas do cidadão.

Outrossim, para que alguém seja responsabilizado civilmente por um dano, é preciso que algum ato tenha sido praticado ou deixado de praticar, seja pelo próprio agente, pessoa ou por quem ele seja responsável. No caso dos autos, o requerente passou por diversos aborrecimentos, mas não aqueles do dia a dia ao qual estamos sujeitos, mas aborrecimentos que fogem à normalidade, interfiram intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, e que causam aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

Ao meu sentir, a comprovação indispensável ao reconhecimento do dano moral é a existência de ato danoso e do nexo de causalidade, sendo presumidos os efeitos na honra do ofendido.

Entendo que, uma vez presente o dano e estando este relacionado com o comportamento da requerida, o valor da indenização pelo dano moral destinado que é a compensar o constrangimento sofrido pelo ofensor, e a punir o causador do dano pela ofensa praticada, desestimulando-o de igual prática no futuro, deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se, para tanto, os motivos, as circunstâncias, as consequências do ato e as condições do causador do dano.

Na quantificação do dano moral devem ser considerados os seguintes aspectos: a) que a reparação não faz desaparecer a dor do ofendido, mas substitui um bem jurídico por outro, que arbitrado razoavelmente, possibilita à vítima a obtenção de satisfação equivalente ao que perdeu, sem que isso represente enriquecimento sem causa; b) a situação econômica e posição social das partes; c) o grau de culpa; d) a gravidade do dano e a sua repercussão e e) a prova da dor do ofendido.

Tenho como adequada a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), que atende ao preceituado acima, atingindo o fim a que se propõe a condenação em danos morais, prevista no ordenamento jurídico.

Diante do exposto, ACOLHO o pedido autoral, com base no art. 487, I, do CPC, condenar a parte requerida ao pagamento de dano material no valor de R$ 25.366,91 (vinte e cinco mil, trezentos e sessenta e seis reais e noventa e um centavos), bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora e corrigido monetariamente a partir desta data. [...]

Ocorre que, respeitosamente, o pronunciamento em exame inverteu o ônus da prova em sentença, contudo, a questão, notadamente sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, é consolidada pela doutrina e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como regra de instrução, e não como regra de julgamento.

Isso significa que a decisão que redistribui o ônus probatório deve ser proferida em momento anterior à sentença, preferencialmente na fase de saneamento do processo, a fim de que a parte sobre a qual recairá o novo encargo tenha a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

O artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil é claro ao dispor que o juiz, ao redistribuir o ônus da prova, deve fazê-lo por decisão fundamentada, concedendo à parte "a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído". Ao inverter o ônus probatório somente no ato de sentenciar, o juízo
a quo
surpreendeu a parte ré, que pautou sua estratégia defensiva e sua atividade probatória com base na regra geral de distribuição do ônus (art. 373, I e II, do CPC).

Não bastasse, o pronunciamento em questão não enfrentou os argumentos expostos pelas partes, não mencionou os contratos e apenas aventou, de forma genérica, dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, sem, de fato, subsumir os dispositivos legais ao caso concreto, tendo reconhecido uma falha na prestação de serviços sem justificar a sua incidência, tampouco examinar com exatidão a apontada violação ao diploma consumerista.

Nesse cenário, não houve qualquer menção na sentença sobre os contratos discutidos, tampouco sobre o pedido de revisão dos valores e, ainda, ocorreu a condenação da instituição financeira à indenização por danos morais que nem sequer foi objeto do pedido da peça inaugural, em clara violação ao princípio da congruência.

Ao tratar do princípio da fundamentação ou motivação das decisões judiciais, o art. 93, IX, da CF/88 estabelece que:

Art. 93, IX - Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Dentro desta mesma ótica, estatui o art. 489, § 1º, do CPC:

Art. 489, § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

(grifei)

O simples cotejo entre as peças postulatórias e a sentença proferida leva à compreensão de que se trata de pronunciamento genérico e que não aplica as hipóteses normativas evocadas ao caso concreto.
Com efeito,
mostra-se evidente a violação ao princípio constitucional retrocitado, assim como ao disposto nos incisos III e IV, do § 1º, art. 489, do CPC.

É certo que, em julgamento sob a sistemática da repercussão geral, o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou o Tema nº 339 no sentido de que: “
o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”.

Ocorre que, não se pode confundir o ato decisório sucintamente fundamentado com aquele no qual resta evidente a ausência de fundamentação, sendo este último eivado de vício insanável, logo, passível de nulidade.

Nesse rumo, vem decidindo este Eg. TJES:

[...] I. As decisões judiciais devem estar fundamentadas, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal, bem como do artigo destacando-se, porém, que a objetividade do julgador não deve ser confundida pelo operador do Direito com ausência de motivação. II.
A ausência ou insuficiência de motivação das decisões judiciais acarreta a sua nulidade, pois a fundamentação revela-se garantia dos jurisdicionados e questão de ordem pública, nos moldes da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, deste Egrégio Tribunal de Justiça, e dos Tribunais Pátrios
. III. In casu, a Sentença guerreada não analisou nenhum argumento apresentado pela Empresa Administradora de Consórcios que poderiam ser capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, se limitando a invocar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida, violando, portanto, a necessidade de fundamentação das Decisões judiciais, de modo que resta imperiosa a decretação de sua nulidade. IV. Resta evidenciado que a Sentença combatida foi proferida sem qualquer análise dos argumentos deduzidos pela Empresa demandada, como, a título de exemplo, o fundamento alegado pela referida Empresa acerca da validade da Cláusula Contratual que permite a mesma exigir avalista para que seja liberada a carta de crédito contemplada, nos termos da Legislação de regência da matéria de Consórcios, qual seja, Lei Federal nº 11.795/2008. V.
A ausência de fundamentação caracteriza-se como vício insanável, fazendo-se necessária a anulação da Sentença guerreada, com o consequente retorno dos autos ao Magistrado a quo, para que seja enfrentada a matéria debatida nos autos
. VI. Preliminar acolhida. Sentença anulada. (Apelação Cível nº 035140102431, Rel. Des.
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, Segunda Câmara Cível, DJe 13/10/2021 - grifei).

Não há que se falar em aplicação da teoria da causa madura, uma vez que o vício decorrente da ausência de fundamentação, pelas peculiaridades do caso concreto, poderá dar ensejo à violação do princípio do duplo grau de jurisdição, em decorrência da supressão de instância se apresenta.

A respeito, já decidiu a Eg. Primeira Câmara Cível deste Sodalício:

[...] 7. Nesta esteira, deixo de aplicar a teoria da causa madura prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC, tendo em vista que a omissão do juízo de origem foi tamanha que extrapolou os limites da norma, cujo conhecimento da causa por este Egrégio Tribunal é capaz de causar supressão de instância e grave violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. [...] (Apelação Cível nº 024130055585, Rel. Des.
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
, Primeira Câmara Cível, DJe 18/06/2021).

Por todo o exposto, de ofício,
ANULO
a r. Sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à primeira instância, a fim de que o feito seja objeto de novo julgamento.

Por conseguinte, julgo prejudicados os recursos de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)
Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de anular, de ofício a r. Sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à primeira instância, a fim de que o feito seja objeto de novo julgamento.